Tribunal: STF
Processo: RE 74700
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALINEA "D" DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO DEMONSTRADA A IDENTIDADE OU SEMELHANCA DOS CASOS
CONFRONTADOS, NÃO SE JUSTIFICA O RECURSO PELA ALINEA "D" (R.I., ART.
305). ALINEA "A" EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES, PELO SESI, A REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A. REPULSA DA PRETENSAO, PELA AUSÊNCIA DE
QUALQUER CONTRA PRESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400).
RECURSO NÃO CONHECIDO.